Tribunal: TCU
Processo: 030.936/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11076/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.936/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adalberto Silva do Nascimento (XXX.613.205-XX); Afonso Pereira Correa (XXX.569.312-XX); Airton Juselito Bard (XXX.469.877-XX); Alexio Jose Britto dos Santos (XXX.173.625-XX); Altacyr Francisco das Chagas (XXX.307.227-XX); Ivan Mendonca da Silva (XXX.044.047-XX); Jose Carlos da Costa (XXX.974.757-XX); Luiz Augusto de Azevedo Junior (XXX.059.947-XX); Murilo Moreira Barros (XXX.479.317-XX); Ricardo Galvao Lemos (XXX.029.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.